Tribunal: TJES
Processo: 5006054-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006054-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: CLAUDIA PIMENTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006054-56.2023.8.08.0012

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, LL REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO: CLAUDIA PIMENTA DE OLIVEIRA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade de ato negocial e ressarcimento de crédito c/c danos morais movida por
CLAUDIA PIMENTA DE OLIVEIRA
em face de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
LL REPRESENTACOES LTDA
. Narra a autora, em síntese, que em 10/11/2022, após ver um anúncio na internet, da compra e venda de uma casa financiada, dirigiu-se à sede da LL REPRESENTAÇÕES, foi ludibriada com a promessa de uma carta de crédito no valor de R$ 100.000,00, que seria contemplada em um prazo máximo de 90 dias. Afirma que realizou o pagamento do valor R$10.230,00 a título de entrada do negócio. Após o pagamento, tomou conhecimento que outras pessoas também haviam realizado o mesmo tipo de contrato e não foram contempladas como prometidas. Entrou em contato com a requerida, quando foi informada que se tratava de um consórcio. Consultou o sistema PJE no Tribunal e verificou a tramitação de vários processos em face das partes requeridas. Ao constatar que foi vítima de uma fraude, buscou o cancelamento do contrato e não logrou êxito. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda requerendo a nulidade do negócio jurídico, além de condenação por danos morais.

Em contestação (ID. 6601719) a requerida
LL REPRESENTAÇÕES,
alega a validade do contrato de consórcio celebrado pela autora, negando que lhe tenha sido feita promessa de contemplação imediata, visto que somente poderá ocorrer por sorteio ou lance, conforme previsão legal e contratual. Alega ainda, a impossibilidade de devolução dos valores de forma imediata. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

A sentença (ID. 6145021) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, consubstanciado nos arts. 6º, 14º do CDC e demais regras e princípios do direito consumerista, julgo
PROCEDENTE
o pedido, via de consequência,
declaro
inexistente o contrato de consórcio imputado a requerente, bem como
condeno
o primeiro requerido na restituição de
R$ 10.230,00
corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso, além disso,
condeno solidariamente
os requeridos no pagamento de
R$ 8.000,00
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data.

Irresignada, a requerida
LL REPRESENTAÇÕES
interpôs Recurso Inominado (ID. 6601739). Em suas razões, alega a ausência de vício na contratação, a impossibilidade de devolução dos valores de forma imediata. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, a requerida
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, também, interpôs Recurso Inominado (ID. 6601743). Em suas razões, alega a ausência de vício na contratação, que a contratação do consórcio deu de forma legítima, além da impossibilidade de devolução dos valores de forma imediata. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 6601746 e 6601747).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem o requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e as rés, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de liberação imediata de crédito. Neste sentido, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriada pelo corretor da 1ª requerida.

In casu,
é possível verificar que as alegações das recorrentes não merecem prosperar. É possível verificar que se tivessem lhe prestado as informações concisas e verídicas, a mesma jamais optaria por tal contratação, tanto que imediatamente solicitou o cancelamento do mesmo. O que pode ser observado no depoimento pessoal da autora, in verbis:

“Que contratou o consórcio; que viu um anúncio no Facebook de uma casa a partir de R$ 10.000,00 de entrada; que tinha a fotografia da casa; que entrou em contato com o anunciante e lhe foi dado o contato do escritório; que fica localizado em Vitória; que lhe foi dito que se desse a entrada, já era garantido uma forma de obter a casa; que fez um empréstimo consignado; que pagou o valor de entrada; que pagou ao total, aproximadamente R$ 12.000,00; que não leu muito bem o contrato; que no anúncio dizia que era compra e venda; que não foi ao local para fazer consórcio; que recebeu orientações referentes a uma ligação que receberia; que disseram que ia realmente conseguir a casa; que o funcionário até disse que a levaria para visitar algumas casas; que poderia comprar casa em qualquer lugar do Brasil; que não se lembra onde era o bairro da casa anunciada; que tem uma filha deficiente; que vive apenas do benefício de sua filha; que pegou o benefício da sua filha para realizar os pagamentos; que confirma o áudio apresentado pela requerida LL REPRESENTACOES; que foi orientada sobre como responder as perguntas das ligações; que também confirma o áudio apresentado pela PROMOVE.”

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Esse procedimento adotado pelos correspondentes/corretores dos consórcios, há muito vêm grassando. Todas as minhas pautas de audiência, deparo com demandas da mesma natureza, muitas das quais se apresentam como requeridos, as demandadas.

O modus procedendi é o mesmo: o consumidor é atraído por anúncio das mídias sociais, compra e venda de imóveis, veículos financiados e, quando se dirigem ao escritório do correspondente de consórcio, após pagar um valor que se revela aleatório, assina instrumentos de contrato, informado e convencido de que se trata do negócio anunciado, após alguns dias, após buscar uma solução do negócio, ou seja, a entrega do valor prometido para aquisição do bem, são informados que se trata de um consórcio. Geralmente, se tratam de pessoas muito humildes, como é o caso da requerente, que são facilmente ludibriadas no seu sonho de adquirir uma moradia, como é o caso ora investigado.

No caso vertente, chama-me atenção, o fato de que a requerente contratou empréstimo consignado num benefício previdenciário de seu filho, que se encontra em uma cadeira de rodas, pegou o dinheiro de R$ 10.230,00 e efetuou o pagamento da entrada da compra e venda de uma casa financiada. Algo muito cruel que afeta profundamente a dignidade, não só da demandante, mas, sobretudo, de seu filho.

A requerente ficou sem o dinheiro e sem a casa.

Verifica-se que se trata de um negócio feito sem qualquer preocupação quanto à consistência jurídica, já que o consumidor não é informado quanto ao número de prestações ou outros consectários desse tipo de negócio. Anuncia em uma compra e venda, imputa consórcio de um bem anunciado nas mídias sociais.

Não existe consórcio de coisa certa e determinada, como é o caso da casa anunciada pela segunda requerida.

Trata-se de um procedimento fraudulento que busca a todo custo receber comissão por esse sistema de corretagem de consórcio.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos, ônus este que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Assim,
apesar das requeridas alegarem em suas defesas não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposto erro quanto ao tipo de negócio jurídico.

Ademais, a jurisprudência entende que o vício na contratação gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais, senão vejamos:

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG -
Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014133-34.2017.8.26.0002
; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Como as empresas recorrentes não se desimcubiram do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do autor, que foi induzida pela vendedora a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderá as empresas recorrentes reterem quaisquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

Assim, diante de tais condutas das requeridas, ora recorrentes, estando reconhecida a nulidade do contrato de consórcio, resta configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

No tocante aos
danos morais,
entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos pelas requeridas e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)